Tribunal: STF
Processo: Rcl 59967
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Moradores do Residencial Primavera contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000622-22.2018.8.26.0458, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a tese de repercussão geral firmada no RE 695.911/SP (Tema 492 RG).



    Narra a reclamante que trata-se de ação judicial de cobrança, na qual se objetivou a quitação de taxas associativas a partir de 11.07.2017, quando entrou em vigor a Lei nº 13.465/2017.



    Continua relatando que a 4ª Câmara de Direito Privado julgou inválida a cobrança das referidas taxas por entender que no caso dos autos sua cobrança contraria a tese editada no Tema n.º 492 do STF. Após a interposição de recurso extraordinário pelo reclamante, o i. Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso, assentando que a decisão estaria de acordo com o Tema 492 de repercussão geral.



    Interposto agravo interno, a ele negou-se provimento, mantendo-se a decisão que denegou seguimento ao apelo extremo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Defende que restou prejudicada a apreciação do recurso extraordinário, pois em outros casos análogos, o recurso constitucional teria sido admitido e remetido a esta Suprema Corte. Neste tocante, aduz que



     “o acórdão confronta com a tese do STF editada no recurso repetitivo ocorrido em 18/12/2020, apreciando o Tema 492 de repercussão geral” 



    Argumenta, ainda, que 



    “Em apertada síntese, verifica que a tese do julgamento do STF é, em suma, no sentido de que: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 e, a partir da qual se torna possível, quando: i) já possuindo lote, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis. 



    Ou seja, a partir da lei a taxa pode ser cobrada de proprietário que já possui lote desde que tenha essa adesão que nada mais é a aceitação, conhecimento e ciência (de uma ideia, um modo de vida etc.). 



    Embora exista a semelhança dos fatos, o que diverge é não atribuir no caso em tela (acórdão guerreado) o pleno conhecimento ao associado que foi o fundador da associação e equipara-lo a um simples morador que não teria a mesma ciência e publicidade defendida pelo acórdão paradigma. 



    Aqui está o antagonismo entre os acórdãos (guerreado e paradigma) elencados nesta reclamação, pois o que se defende aqui é que não se pode alegar infringência ao princípio da livre associação, pois ao adquirir os lotes a recorrida (na condição que se apresentava) sabia que se encontrava dentro do loteamento denominado Residencial Primavera, cujo estatuto social, registro e ata de fundação demonstram a regularidade de sua constituição e funcionamento em prol dos moradores porque o representante legal da associada era o fundador inclusive tendo presidido a assembleia de constituição da associação, ou seja, tudo o que foi previsto e definido no acórdão paradigma -tese fixada no tema nº 492 da repercussão geral .”.



    Pede que seja deferido o pedido liminar para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 24/5/23), já havia transitado em julgado o acórdão que rejeitou os embargos declaratórios opostos em face do acórdão reclamado (em 11/5/23), conforme consulta do Processo nº 1000622-22.2018.8.26.0458/50001 no sítio eletrônico do TJSP.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 492 da RG encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço em que a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente